Tribunal: TJBA
Processo: 8042851-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042851-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZULEIDE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
THIAGO MUNDURUCA ROCHA

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL REGIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CREDOR RETARDATÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de habilitação de crédito ajuizado pela Apelante com o objetivo de incluir crédito oriundo de condenação judicial no quadro geral de credores da Apelada, submetida a processo de insolvência civil. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, ao considerar que a pretensão de credor retardatário em processo de insolvência civil deve ser veiculada por meio de ação direta autônoma, e não por simples incidente de habilitação.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões:
a) o cabimento do recurso de apelação contra a decisão que extingue o incidente de habilitação de crédito sem resolução do mérito;
b) a adequação do incidente de habilitação de crédito para a inclusão de crédito retardatário em processo de insolvência civil regido pelo Código de Processo Civil de 1973;
c) a configuração do interesse processual da credora que, após o prazo legal, busca a inclusão de seu crédito por meio de incidente processual, em detrimento da ação direta prevista em lei;
d) a aplicabilidade e relevância dos argumentos relativos à irretroatividade da Lei nº 14.112/2020 para o deslinde da causa.
III. Razões de decidir
O recurso de apelação é cabível contra a decisão que extingue o incidente de habilitação de crédito sem resolução de mérito, por se tratar de sentença terminativa, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil de 2015.
Os processos de insolvência civil ajuizados antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 permanecem regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, por força da regra de ultratividade prevista no artigo 1.052 do diploma processual vigente.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece rito específico para a habilitação tempestiva de créditos no processo de insolvência civil. Para o credor que não observa o prazo legal, denominado credor retardatário, o ordenamento jurídico reservou via processual própria, qual seja, a "ação direta", conforme expressamente previsto no artigo 784 do referido diploma legal.
A eleição do incidente de habilitação de crédito pelo credor retardatário, em detrimento da ação direta autônoma, configura inadequação da via processual eleita, o que acarreta a ausência de uma das condições da ação, o interesse processual. A correta extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, não representa negativa de jurisdição, mas sim a necessidade de observância do rito processual adequado, que resguarda a estabilidade e a organização do concurso de credores.
As teses recursais que versam sobre a irretroatividade do prazo decadencial instituído pela Lei nº 14.112/2020 e a natureza supostamente superveniente do crédito mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, que se baseou exclusivamente na inadequação da via processual eleita conforme a legislação aplicável ao rito da insolvência civil (CPC/1973), e não em norma de direito material falimentar posterior.
IV. Dispositivo
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

V. Referências

Dispositivos legais citados: Art. 784 da Lei nº 5.869/1973 (Código de Processo Civil de 1973); Arts. 485, VI, e 1.009, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil de 2015); Art. 10 da Lei nº 11.101/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8042851-26.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ZULEIDE SOUZA ROCHA, e, como apelada, UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)